Tribunal: TJDFT
Processo: 0752568-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. TRANSAÇÕES POR MEIO DE APLICATIVO DO BANCO –FRAUDE– INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479, STJ).
2. Ao contrário do afirmado pelo recorrido não restou comprovado que o consumidor tenha sido vítima da fraude, na modalidade de phishing, tampouco que recebeu mensagens, via aplicativo Whatsapp por um número estranho com a foto de sua filha no perfil e induzido a realizar transferências, via pix. Essa narrativa não foi reportada pelo autor, não podendo ser admitida de forma inconteste mediante a alegação unilateral do recorrente e sem a devida comprovação neste sentido.
3. O autor afirma tão somente que no dia 20/09/2022 e 21/09/2022 teve sua conta fraudada e foram realizadas transferências, via pix, e pagamento de boletos, que não reconhece, no valor total de R$ 3.967,55. Declarou que contestou as transações junto ao requerido e, mesmo assim, as fraudes continuaram a ser praticadas.
4. Incontroverso o fato de que, em 20 e 21/09/2022, foram realizadas as transações bancárias discriminadas na inicial no valor total de R$ 3.967,55. O autor juntou cópia da ocorrência anotada na Delegacia de Polícia (ID 49571294) e contestou as transações junto ao banco, mas seus pedidos não foram atendidos.
5. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava ou que as transações foram feitas pelo próprio consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).
6. É fato notório que a facilitação de transações, principalmente a transferência por meio de Pix, aumenta consideravelmente a probabilidade de ocorrência de transações fraudulentas, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelos bancos. Não basta a tecnologia é necessário a pronta vigilância do banco depositário, especialmente quando os valores destoam da movimentação usual do correntista gerando a suspeição e alerta.
7. A par da existência de outras transações regularmente movimentadas pelo próprio titular da conta, verifica-se a realização de várias operações de transferência para a mesma beneficiária em intervalos curtos de tempo, a indicar a irregularidade das transações, o que, por si só, deveria alertar o sistema bancário sobre a suspeição de fraude. 8. Esse cenário corrobora as alegações do autor de que houve falha no sistema de segurança do réu.
9. Além disso, a instituição bancária, apesar de argumentar que as transações partiram do dispositivo móvel previamente cadastrado pelo autor, não trouxe aos autos a ficha cadastral do consumidor a atestar que o número do celular de onde foram realizadas as transferências era de fato o cadastrado pelo autor junto ao banco. Ao contrário, verifica-se que o aparelho utilizado nas transações contestadas foi cadastrado em menos de um mês antes do evento danoso (ID 49571422, fl 04).
10. Na hipótese dos autos, não há provas de que a parte autora tenha contribuído para a concretização da fraude, meu convencimento é de que o golpe somente foi executado pelos baixos de níveis de controle das operações de crédito realizadas por meio do aplicativo do banco.
11. Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações, o banco não conseguiu identificar as operações irregulares realizadas em curto período de tempo, de modo a se impedir a concretização das operações com a utilização do Pix e pagamento de boletos. Assim, de rigor reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio. Nesse sentido, o acórdão precedente de no 1177845, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, julgamento: 12/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019.
12. Não há como reconhecer a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva do consumidor já que o banco, ao deixar de acionar os mecanismos de prevenção das operações suspeitas de fraude, concorreu de modo determinante para a implementação cabal do dano, não havendo de se falar em culpa exclusiva do consumidor, porquanto a fraude ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança nos serviços por ele oferecidos. Precedente: Acórdão 1415745, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, julgamento: 27/04/2022, publicado no PJe: 29/04/2022.
13. Assim, o banco responde objetivamente pelos danos materiais causados ao consumidor que teve realizada, sem sua autorização, transferências Pix e pagamento de boletos por meio de aplicativo de celular. Neste aspecto a sentença merece reforma.
14. Diante da ausência de ilicitude contratual por parte do réu e da ocorrência de ato ilícito praticado por terceiro que possibilitou a fraude não deve haver compensação de dano moral, especialmente porque, não ficou evidenciada lesão à imagem ou à honra, exposição à situação vexatória ou a qualquer outro direito da personalidade da parte autora suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade.
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar parcialmente a sentença e declarar a nulidade das transações bancárias no valor total de R$ 3.967,55 e condenar o requerido a reparar os danos materiais no valor de R$ 3.967,55, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data da efetiva movimentação, com juros de 1%a.m., desde a citação. Mantidos os demais termos da sentença.
16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
17. Sem custas e sem honorários advocatícios de sucumbência à ausência de recorrente integralmente vencido.